Tribunal: TJES
Processo: 5006784-90.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Plano de Classificação de Cargos; Subsídios; Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006784-90.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS FELIX SOARES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem via idônea para a reapreciação do mérito ou da prova, limitando-se aos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O acórdão abordou de forma clara e fundamentada a ausência de suporte probatório e legal para o acolhimento da tese de revisão de subsídio, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

A discordância da parte com o entendimento adotado pela Turma Recursal deve ser veiculada por recurso próprio, sendo vedado o efeito infringente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5006784-90.2022.8.08.0048

Embargante: MARCOS FELIX SOARES

Embargados: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO NA ANÁLISE PROBATÓRIA. OCORRÊNCIA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESENTE NOS AUTOS. SANEAMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO RECURSAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR PARA FINS DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO NA CARREIRA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. CARREIRAS DISTINTAS. PRECEDENTES VINCULANTES DO TJES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). A ocorrência de erro de fato na premissa do julgamento (não visualização de prova existente) autoriza a concessão de efeitos infringentes para sanear o julgado.

No caso, o Acórdão embargado fundou-se equivocadamente na ausência de prova do tempo de serviço. Contudo, o documento de
ID 10649292
comprova a averbação do tempo de serviço militar. Vício sanado para reconhecer a existência da prova.

Superada a questão probatória, a pretensão de utilizar o tempo de serviço prestado à Polícia Militar para fins de
promoção e progressão
na carreira de Polícia Civil não encontra amparo legal. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a promoção visa premiar o exercício na carreira específica, vedando-se a transposição de tempo de carreiras distintas (Militar para Civil) para fins de enquadramento em classe superior.

Embargos acolhidos para integrar a fundamentação, mantendo-se, contudo, o desprovimento do Recurso Inominado ante a improcedência do direito material invocado.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Do Erro de Fato e Admissibilidade

Conheço dos Embargos, eis que tempestivos. No mérito, assiste razão ao Embargante quanto à existência de erro na premissa fática adotada pelo Acórdão.

A decisão colegiada anterior negou provimento ao recurso sob o fundamento de que "o autor não acostou aos autos a CTC (Certidão de Tempo de Contribuição)".

Entretanto, em revisão aos autos (Auditoria de Conformidade), verifica-se que consta no
ID 10649292
o "Extrato de Tempo de Contribuição", emitido pelo IPAJM, o qual atesta a averbação do período de
19/02/1990 a 23/06/1998
(8 anos, 4 meses e 7 dias) referente ao vínculo anterior na Polícia Militar
.

Portanto,
acolho
os presentes embargos para sanar o erro de fato e reconhecer que a prova documental do tempo de serviço foi devidamente produzida.

2. Do Mérito Jurídico (Efeito Substitutivo da Fundamentação)

Superada a barreira probatória, cumpre analisar se esse tempo de serviço, embora provado, gera o direito à revisão funcional pleiteada (promoção/subsídio).
A resposta é negativa. A controvérsia reside na possibilidade de utilizar tempo de serviço de natureza militar para fins de
promoção e reenquadramento
na carreira de Investigador de Polícia Civil, com base na vigência temporária do §8º do art. 3º da LCE 657/2012 (redação da LCE 696/2013).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) consolidou entendimento de que tal contagem é vedada para fins de ascensão vertical (promoção), pois violaria a estrutura da carreira e o princípio da isonomia, uma vez que se tratam de regimes jurídicos e atribuições distintas.

O precedente específico aplicável ao caso, corretamente citado na sentença recorrida, dispõe:

"Não poderia o impetrante valer-se do tempo de serviço por ele exercido como Policial Militar a pretexto de se promover na carreira de Investigador de Polícia Civil, posto que se tratam de cargos distintos, embora ambos sejam vinculados ao Poder Executivo Estadual."
(TJ-ES, Mandado de Segurança nº 0022180-60.2013.8.08.0000, Rel. Carlos Simões Fonseca)
.

Dessa forma, ainda que o Autor tenha provado o tempo de serviço (o que garante sua contagem para fins de aposentadoria/inatividade), esse período não pode ser utilizado para "saltar" referências na tabela de subsídios da ativa na carreira civil.

Conclui-se que a improcedência do pedido inicial deve ser mantida, não por falta de provas, mas pela ausência de amparo jurídico à pretensão de intercomunicação de tempos de serviço entre carreiras distintas para fins promocionais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de:

CONHECER e ACOLHER
os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes
EFEITOS INFRINGENTES
para sanar o erro de fato e reconhecer a existência da prova documental (ID 10649292);

No mérito, retificar a fundamentação do Acórdão para afastar a tese de ausência de provas, mas
MANTER O DESPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO
, confirmando a sentença de improcedência com base na impossibilidade jurídica de contagem de tempo de serviço militar para fins de promoção na carreira de Polícia Civil, em consonância com a jurisprudência do TJES.

Mantida a condenação em custas e honorários advocatícios fixada no julgamento anterior, suspensa a exigibilidade em razão da Gratuidade de Justiça deferida.

É como voto
.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)